Tribunal: TJES
Processo: 5008730-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008730-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO SERRANA LTDA
AGRAVADO: GILCILENE DOS ANJOS
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante, como subsegue:

“O contexto fático-jurídico que subjaz à lide indica, conforme se depreende da inicial do agravo, a ocorrência de acidente de consumo, senão vejamos:

‘
Trata-se de ação de indenização exclusivamente por danos morais, na qual a Agravada alega estar fazendo uso de cadeira de rodas, por tempo indeterminado, pelo que então, necessita utilizar-se do elevador para deficientes físicos instalados nos ônibus para fazer uso do transporte público.

[N]o dia 20/07/2016, por volta das 11:00h, se dirigiu para o ponto de ônibus localizado próximo a sua residência, local onde habitualmente costuma embarcar no ônibus. [C]omo não existe rampa de acessibilidade no local, os motoristas costumam realizar o embarque de passageiros “cadeirantes” no meio da Rua.

Contudo, [...] nesse dia, ao avistar o ônibus 880 (linha Planalto Serrano/T. Jacaraípe via Vista da Serra/ Serra Sede) sinalizou e o motorista não parou no local rotineiro, vindo a realizar a parada em uma calçada alta, exigindo que a Agravada se dirigisse para aquele local. [C]om muita dificuldade, conseguiu chegar na calçada e quando o funcionário do coletivo desceu o elevador para a Autora entrar, verificou que o elevador foi posicionado abaixo da calçada, impedindo a sua entrada no coletivo.

Assim, [...] sua genitora, que a acompanhava em tal momento apenas para ajudá-la na hora do embarque, a pegou no colo, para colocá-la no coletivo. No entanto, não conseguiu, contando com a ajuda de um passageiro que desceu para ajudá-la a subir no ônibus. [O] motorista do coletivo ficou bastante alterado, e, após sua entrada no ônibus, promoveu uma manobra violenta que arrancou um pedaço da calçada e amassou o elevador de acesso.’

Conforme entendimento pacífico sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“o

acidente
ocorrido no interior de ônibus afeto ao transporte público coletivo, que venha a causar danos aos usuários, caracteriza defeito do serviço, nos termos do art. 14 do CDC [...]”

(REsp n. 1.461.535/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 23/2/2018)

Ora, ao caso se aplica,
mutatis mutandis
, a mesma orientação, porquanto as alegações de
falta de acessibilidade do transporte público
e de
tratamento discriminatório por parte do preposto da concessionária agravante
representa, ao menos numa análise abstrata da inicial da ação,
má prestação do serviço, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/1990.

Sendo assim, não há razão para a reforma do
decisum

a quo
, na medida em que,
versando a

demanda sobre

responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço
(arts. 12 e 14 do CDC),
a inversão do ônus da prova decorre da lei
(
ope legis
), não se aplicando o inciso VIII do art. 6º do CDC
,

consoante se extrai da norma inserta no §3° do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar
:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Em outras palavras, embora seja atribuição do autor, por regra, demonstrar todos os pressupostos da responsabilidade civil do réu (inciso I do art. 373), o CDC, ao instituir sistema mais benéfico em favor da vítima do acidente de consumo, optou por atribuir diretamente ao fornecedor o ônus de comprovar a exclusão do nexo causal e, por consectário, que o serviço não fora prestado de forma defeituosa.

Trata-se, enfim, de matéria consolidada e
absolutamente tranquila na jurisprudência
do STJ:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGAÇÃO DE QUE FOI "CONVIDADO A SE RETIRAR" DA ESCOLA. RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO. EXCLUDENTES. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. ART. 14, § 3º, DO CDC.

[...]

2. O propósito recursal consiste em dizer a qual das partes incumbe o ônus de comprovar a falha na prestação dos serviços educacionais ou, por outro lado, a ausência de defeito, no que concerne ao tratamento dispensado ao aluno portador de Transtorno do Espectro Autista e ao alegado "convite" para se retirar da instituição de ensino.

3. De acordo com o disposto no art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

4. O defeito do serviço se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a conduta, o nexo de causalidade e o dano efetivamente sofrido pelo consumidor.

5.
O CDC, com o objetivo de facilitar a defesa, em juízo, dos direitos dos consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, ou seja, que o defeito inexiste ou que o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

6.
Demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido decorreu do serviço prestado pelo fornecedor, a esse último compete comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do serviço, mas de outros fatores
.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.875.164/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 19/11/2020)

Destarte, as discussões em torno da verossimilhança das alegações autorais, da hipossuficiência da consumidora agravada ou da dificuldade de comprovação do fato negativo se mostram impertinentes na hipótese, considerando que a própria lei atribui à concessionária de transporte público o ônus de comprovar a inexistência do fato do serviço.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento
.”

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da possibilidade de inversão do ônus da prova.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. INVIABILIDADE DO MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA O FIM DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA NA DECISÃO EMBARGADA. LEI N° 1.612/2013. MENÇÃO, EQUIVOCADA, NO CORPO DO ACÓRDÃO, DA LEI N° 3.357/2012. MERO ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado
. 2. Tratando-se de ação de controle concentrado de constitucionalidade, somente aqueles legitimados à atuação como sujeitos processuais nessa espécie de ação têm legitimidade para a interposição de recursos e, mesmo assim, quando figurarem como requerentes ou requeridos, por tratar-se de ação objetiva.
3. A decisão ora recorrida apreciou, com exatidão e inteireza, de forma devida e suficiente, a quaestio juris posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência dos alegados vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado. 4. É inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento, com a alteração do conteúdo da decisão objurgada, para que o resultado se volte aos interesses do embargante.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração ADI, 100130018292, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/10/2013, Data da Publicação no Diário: 04/11/2013)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas
a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria